Tribunal: TJMT
Processo: 1037455-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037455-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR TELES DA SILVA - CPF: 523.193.771-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Embargos de Declaração n°
1037455-59.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: CESAR TELES DA SILVA
.

Recorridos:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR APOSENTADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. SÚMULA 12 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA PARA 14% (QUATORZE POR CENTO). REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC No 103/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de recurso inominado do reclamante em face da sentença que julgou improcedente sua ação de obrigação de fazer c/c restituição de descontos indevidos, em razão dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade de seus proventos, o que, segundo a reclamante, afronta o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição Federal.

2-

O recorrente argumenta que, a partir de junho de 2020, os descontos previdenciários passaram a incidir sobre a totalidade de seus proventos, o que violaria o princípio da irredutibilidade salarial e o disposto na Constituição Federal.

3-

Alega que, conforme o § 18 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas deveria incidir apenas sobre o valor que ultrapassa o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

4-

A Súmula 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso, aprovada em 10/11/2021, consolidou o entendimento de que
"É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396"
.

5-

Deste modo,
a alteração da alíquota previdenciária para 14% e a base de cálculo sobre a totalidade dos proventos dos militares estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada
.

6-

Ademais, a aplicação dessas normas e a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Civil Originária no 3396 reforçam a legitimidade das mudanças promovidas pela EC no 103/2019 e pela LC Estadual no 654/2020. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial ou inconstitucionalidade dos descontos aplicados.

7-

Ressalta-se, o reclamante se utiliza como fundamento de exceção concedida a aposentados ou pensionistas enquadrados em doença incapacitante grave, o que não é o seu caso.

8-

Jurisprudência consolidada:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF - ACO: 3396 DF 0092343-28.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020)

“CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO. (1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito. (2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. (3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida. (4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito. (5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão”.
(TJMT-Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021, DJE 30/11/2021).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE –

INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as teses firmadas pelo STF com Repercussão Geral (Tema 933), “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (STF - Tribunal Pleno - ARE no 875958/GO, Rel.

Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2021). 2. Havendo fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime dada a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial, com crescente deficit previdenciário, e tendo em vista que, como espécie de tributo, a contribuição previdenciária é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado, a Lei Complementar no 654/2020, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e amplia a base de contribuição, revela-se compatível com as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso e, portanto, constitucional.
(ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023).

9-

In casu, vislumbro-se que a parte recorrente é policial militar aposentada do Estado de Mato Grosso, não portador de doença incapacitante, razão pela qual a sua contribuição previdenciária, deve seguir o seguinte cronograma:

10-

Analisando os holerites encartados aos autos, é possível constatar que os descontos previdenciários efetivados não excederam às alíquotas e bases de cálculo estabelecidos nas normativas vigentes.

11-

Portanto não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença recorrida ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

12-

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

13-

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3o do CPC.

14-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025